Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVOS DELITOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DISTINTOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão de concessão da gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista que não há previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal.
2. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal.
3. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
4. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses, anteriores ao pedido de livramento condicional, consta dos autos, informação acerca da prática de falta grave, bem como de novos delitos, durante o cumprimento da expiação, o que impede a concessão do benefício.
5. Ocasional deferimento da progressão de regime não necessariamente determina a concessão do livramento condicional, pois, são benefícios distintos dotados de requisitos próprios.
6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.